Tribunal: TJDFT
Processo: 0011144-24.2018.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIME DE AMEAÇA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONDENAÇÃO INVIÁVEL. “IN DUBIO PRO REO”. ABSOLVIÇÃO MANTIDA RECURSO DESPROVIDO.
1. Incabível a condenação pelo crime de ameaça, quando as provas constantes dos autos não são suficientes para comprovar o elemento subjetivo necessário para a configuração do delito.
2. Diante de dúvidas razoáveis acerca da ocorrência delitiva, fragilizando um possível decreto condenatório, melhor atende aos interesses da justiça absolver um suposto culpado do que condenar um inocente, impondo-se a aplicação do brocardo “in dubio pro reo”.
3. Recurso desprovido.